Tribunal: STF
Processo: ARE 1552403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS. APELO DO AUTOR. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. QUESTÃO DECIDIDA NO AI N.º 8011476-49.2021.8.05.0000. COISA JULGADA CONFIGURADA. NULIDADE DOS REGISTROS. VÍCIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PREJUDICADA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA QUANTO À INVALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PUNIÇÕES OCORRIDAS NOS ANOS DE 1997 E 2000. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, XLVII, A, CF). DIREITO POSTO NO ART. 56 NA LEI Nº 7.990/01. EFEITOS DO CANCELAMENTO EX NUNC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuidam os autos de Recursos de Apelação simultâneos interpostos por GILSON NASCIMENTO ALVES (ID 32369712) e pelo ESTADO DA BAHIA (ID 32369714), contra a Sentença de ID n. 32369701, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para determinar ao Estado da Bahia/Réu o cancelamento dos registros das penalidades impostas no assento funcional do servidor em 24/04/1997 e 14/02/2000, sem efeitos retroativos.



    2. Inicialmente, observa-se que ambos os recursos têm em comum a discussão acerca da incidência, ou não, do lapso prescricional previsto no art. 1º, do Decreto 20.910/1932.



    3. O compulsar dos fólios evidencia que tal questão fora decidida por esta Corte anteriormente, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 8011476-49.2021.8.05.0000 (ID 32369681), tendo sido declarada a ocorrência da prescrição.



    4. O trânsito em julgado do acórdão em referência foi certificado em 1º de abril de 2022 (ID 26763962, daqueles autos). Assim, a questão não pode ser reapreciada, pois já acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC.



    5. Dessa maneira, resta prejudicada a análise das demais alegações do apelo manejado pela parte autora, tendo em vista que estavam amparadas essencialmente na possibilidade de afastamento da prescrição e apreciação do pedido de anulação dos registros das punições, o que não é possível, consoante já explanado.



    6. Outrossim, no que concerne ao pedido de dano moral, é inviável o seu conhecimento porque, além de estar calcado em eventual declaração de nulidade dos registros, observa-se que somente foi ventilado em grau recursal, de maneira que se trata de evidente inovação recursal. Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 32369712, manejado pelo autor.



    7. Quanto ao apelo interposto pelo Estado da Bahia observa-se que o cerne da pretensão recursal reside na intenção de reforma da sentença para que sejam mantidos os registros dos assentamentos funcionais do servidor para fins de correta definição de direitos e vantagens na ativa e para fins de inatividade.



    8. Além disso, sustenta que o art. 56 do Estatuto da Polícia Militar (Lei nº 7.990/2001) é inaplicável ao caso em tela, tendo em vista que não poderia ter efeito retroativo, considerando que as punições administrativas são anteriores a sua vigência.



    9. Em primeiro momento, repele-se a alegada inaplicabilidade do art. 56 da Lei nº 7.990/2001, tendo em vista que a legislação em comento rege a Polícia Militar do Estado da Bahia e o art. 56, por sua vez, não se restringe aos registros posteriores a sua vigência. Aqui, frisa-se que o dispositivo legal refere-se ao cancelamento do registro e não da penalidade aplicada com base em legislação anterior.



    10. Além disso, consoante já ressaltado em sede de Agravo de Instrumento, o art. 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, veda a imposição de penas de caráter perpétuo. Isto reforça a impossibilidade de acolhimento do pleito recursal, ainda que a Lei nº 7.990/2001 não tivesse incidência neste caso.



    11. Logo, o pedido de manutenção do registro das punições não merece guarida, eis que a dicção do art. 56 do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia é claro ao dispor que a penalidade de detenção terá seu registro cancelado, após o decurso de quatro anos de efetivo exercício, “se não houver, nesse período, nova infração disciplinar”.



    12. Noutro giro, também não prospera o argumento utilizado pelo Estado da Bahia no sentido de que a manutenção do registro de punições no assentamento funcional influencia na análise das vantagens e concessões de direitos do apelado em relação à carreira militar.



    13. Isso porque, embora tenha mencionado um rol de direitos dos policiais militares, não se extrai do Estatuto da categoria que a concessão de tais benefícios está vinculada ao regime disciplinar policial. Ademais, não consta dos autos qualquer prova produzida pelo Estado da Bahia, no sentido de que o apelado teria incorrido em novas infrações disciplinares no período de carência para cancelamento dos registros anteriores.



    14. Outrossim, cumpre destacar que a produção de efeitos do referido cancelamento se opera ex nunc, de acordo com a previsão do parágrafo único do multicitado art. 56 do Estatuto dos Policiais Militares.



    15. Por derradeiro, no que tange aos honorários advocatícios, considerando que não foram fixados pelo Juízo sentenciante, arbitro-os por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da parte Autora, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, haja vista o valor ínfimo atribuído à causa (R$ 1.045,00).



    APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 42; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente